Tribunal: TJDFT
Processo: 0733547-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. IMPOSSIBILIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO E CHAMAMENTO AO PROCESSO
1. É desnecessária a liquidação de sentença pelo procedimento comum quando dispensável a análise ou produção de fato novo.
2. É possível ao credor, em liquidação provisória de sentença proferida na Ação Civil Pública de no 94.00.08514-1/DF, demandar apenas o Banco do Brasil perante a Justiça do Distrito Federal, o que decorre da prerrogativa disposta no art. 275 do CC. Precedentes do E. TJDFT.
3. Firmada a competência da Justiça Estadual, descabe falar em chamamento ao processo dos codevedores solidários, tão somente para deslocar a competência para a Justiça Federal.
4. Negou-se provimento ao agravo.